Tribunal: STF
Processo: HC 224243
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanessa Aparecida de Andrade, apontando como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 796.889/SP.



    Narram os autos que a paciente foi definitivamente condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    A defesa alega, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que teria direito ao benefício da prisão domiciliar, já que é genitora de criança menor de 12 anos.



    Ao final, requer



    “1) A concessão LIMINAR DA ORDEM, para permitir que a paciente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica (caso necessário), sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal, até o julgamento do presente writ. 



    2) E, ao final, requer a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para permitir que a paciente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica (caso necessário), sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal, confirmando-se o pedido liminar.” 



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da decisão questionada, na parte que interessa:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ademais, a prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP é adstrita às hipóteses de custódia preventiva. No caso, o mandado de captura expedido em desfavor da paciente visa dar início ao cumprimento de pena imposta por decreto condenatório transitado em julgado. 



    Por fim, já foi disponibilizada vaga na ala de amamentação na Penitenciária Feminina de Votorantim, para que a paciente cumpra a pena a qual foi condenada. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 796.889/SP. Portanto, incide o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, destaco que o tema atinente a eventual direito à prisão domiciliar pelo fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos, nos termos do art. 117 da LEP, deixou de ser analisado pelo STJ porquanto não foi debatido definitivamente no Tribunal de Justiça local. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De todo modo, não se trata de prisão preventiva, mas sim de prisão para cumprimento definitivo de pena, o que não se coaduna com a hipótese a que alude o HC nº 143.641/SP.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente